Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742582-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO D E S P A C H O Digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da Certidão de ID 64838818, bem como os documentos colacionados pelo Oficial de Justiça, mormente quanto ao cumprimento do procedimento previsto no art. 245, §4o, do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator